Tribunal: TJSP
Processo: 0020753-05.2015.8.26.0405
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Apelação. Crimes de latrocínio, de roubo majorado, de furto qualificado, e de posse ilegal de uso permitido. Recursos dos Réus. Absolvição de FELIPE quanto aos crimes de latrocínio, de roubo majorado, e de posse ilegal de uso permitido. Impossibilidade. Materialidade e autoria demonstradas. Reconhecimento do princípio da consunção para os crimes de latrocínio e de roubo majorado. Não cabimento.

Ementa:
Apelação. Crimes de latrocínio, de roubo majorado, de furto qualificado, e de posse ilegal de uso permitido. Recursos dos Réus. Absolvição de FELIPE quanto aos crimes de latrocínio, de roubo majorado, e de posse ilegal de uso permitido. Impossibilidade. Materialidade e autoria demonstradas. Reconhecimento do princípio da consunção para os crimes de latrocínio e de roubo majorado. Não cabimento. Reconhecimento do artigo 29, § 2o, do Código Penal para FELIPE. Não cabimento. Reconhecimento da continuidade delitiva ou crime único. Não cabimento. Fixação de regime inicial mais brando, seja pela fundamentação, seja pela detração. Não cabimento. Recurso do Ministério Público. Exasperações das penas-bases quanto ao crime de roubo. Necessidade. Não provimento aos recursos dos Réus. Provimento ao recurso do Ministério Público.